Tribunal: STF
Processo: MS 37502
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela C.C.R Eireli contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 64.901.
    O ato judicial impugnado foi praticado no contexto da investigação da Operação PetScan, deflagrada nos municípios de Santa Luzia/MG, Contagem/MG, Sabará/MG, Lagoa Santa/MG, Governador Valadares/MG, Itambacuri/MG, Teófilo Otoni/MG, Itaúna/MG, Juiz de Fora/MG e Muriaé/MG, em que se apurada a prática de crimes de sonegação fiscal. 
    O ato coator na origem foi o deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva requeridas pela autoridade policial. 
    Colhe-se dos autos que o objetivo do mandado de segurança originário era o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada no endereço da impetrante, declarando-se, por conseguinte, a ilicitude de quaisquer provas por ela obtidas e ordenando-se a restituição de todo material apreendido pela medida ilegal.
    Como fundamento principal, apresentou-se a desobediência deliberada do enunciado vinculante da súmula 24/STF, pela instauração de investigação criminal que pretende apurar crimes materiais contra a ordem tributária sem lançamento prévio definitivo dos tributos supostamente devidos. 
    No STJ, o recurso em habeas corpus foi indeferido (eDOC 18, p. 285). 
    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos deduzidos nas instâncias inferiores. 
    Requer seja deferida medida liminar de suspensão da validade da medida cautelar de busca e apreensão deferida nos autos nº 0061359-91.2019.8.13.0245, até decisão definitiva neste feito. Ao final, requer seja concedida a segurança para declarar a nulidade das buscas e apreensões levadas a cabo no endereço da impetrante, com o reconhecimento da ilicitude de quaisquer elementos de prova colhidos e consequente restituição de todo material ilegalmente apreendido, bem como a declaração de impossibilidade de valoração dos meios de prova arrecadados em quaisquer procedimentos de natureza criminal ou administrativa 
    É o relatório. Decido. 
    O mandado de segurança não merece conhecimento. 
    O texto constitucional, art. 102, inciso I, alínea “d”, estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso)
    Da redação transcrita, observa-se que não se inclui no rol de competência originária deste STF a atribuição para processar e julgar mandado de segurança em que figure como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça ou qualquer de seus órgãos. Tratando-se de regra de competência, prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva.
    Ademais, incide na hipótese a Súmula n. 624 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado transcrevo abaixo:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 
    No mesmo sentido, cito ementas de julgados desta Corte, sendo os dois primeiros mais antigos e o outro mais recente, o que demonstra que a jurisprudência sobre o tema é estável e consolidada. Vejamos: 
    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGUIMENTO DENEGADO - INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO - IMPROVIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. - FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISORIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. - NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR. (MS 21717 AgR-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 27.5.1994). 
    MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime. (MS 25.865 AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2006)
    CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. (MS 63.636 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019) 
    Portanto, o presente mandado de segurança não instaura a competência desta Corte, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Superior Tribunal de Justiça – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência deste Tribunal, não conheço do presente Mandado de Segurança. 
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente